Tribunal: STF
Processo: Rcl 62032
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Alegada Inobservância aos Paradigmas Constantes da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 705.140/RS (Tema RG nº 308): Ausência de Estrita Aderência. Decisão Reclamada que não Analisou o Mérito da Controvérsia, limitando-se à assentar a inviabilidade de medida recursal. Recurso Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre os fundamentos da decisão reclamada e o conteúdos dos paradigmas vinculantes suscitados. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte do Juízo reclamado, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 705.140/RS (Tema nº 308 do ementário da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento do RE nº 705.140-RG/RS (Tema RG nº 308), o Supremo Tribunal Federal que a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



     4. No âmbito da ADI nº 3.395/DF, esta Suprema Corte, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.



    5. A decisão reclamada indeferiu o processamento do agravo em recursos extraordinário interposto pelo ora reclamante com fulcro no art. 1.042, do CPC, por cuidar-se de medida recursal incabível, ante decisão de admissibilidade fundamentada no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC.



    6. Não há como divisar ofensa aos paradigmas vinculantes em apreço, uma vez que o ato impugnado não analisou o mérito da demanda trabalhista, fundando-se, tão somente, em razões de ordem processual.



    7. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    8. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.